Tribunal: STJ
Processo: 0016615-03.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1068250 - SP(2026/0016615-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GREISKA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADA
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
IMPUGNAÇÃO A INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS
ORIGINÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
por incidência da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal e ausência de flagrante ilegalidade
na negativa de liminar pela Corte local.
2. Agravante presa preventivamente por crime de tráfico de drogas, em contexto de flagrante em
sua residência, na qual foram apreendidos eppendorfs contendo cocaína, balança de precisão e
valores em espécie. Defesa alega desproporcionalidade da prisão diante da pequena quantidade
de droga, inexistência de requisitos da prisão preventiva, suficiência de medidas cautelares
diversas e pleiteia, subsidiariamente, prisão domiciliar por ser mãe de crianças pequenas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o processamento de
,
habeas corpus
nesta instância, contra decisão que indeferiu liminar em
impetrado na Corte de origem; e (ii)
writ
saber se a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente revela flagrante ilegalidade apta a
afastar a incidência da
em especial diante da quantidade de droga apreendida,
Súmula 691/STF,
da alegada suficiência de medidas cautelares diversas e da condição da agravante de mãe de
crianças pequenas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal Superior adota entendimento pacificado no sentido de não ser cabível habeas
contra decisão que indefere pedido liminar em
anterior, salvo em hipóteses de
corpus
mandamus
flagrante ilegalidade ou teratologia, nos termos da Súmula 691/STF.
5. A decisão da Corte local que indeferiu a liminar encontra-se devidamente fundamentada, ao
destacar que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos
autos, notadamente a reincidência da agravante e a existência de outra persecução penal em
curso, circunstâncias que evidenciam, em juízo sumário, risco concreto de reiteração delitiva e
justificam a custódia para garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA55946835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 020c47f1-2f3f-4e12-959b-8611a392f578

6. Inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu a liminar na origem,
não se justifica a superação da
devendo ser mantida a decisão monocrática que
Súmula 691/STF,
não conheceu do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1.
contra decisão que indefere liminar em
impetrado na instância de origem
Habeas corpus
writ
não é cabível, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, em consonância com a
Súmula 691/STF.
2. A existência de fundamentação concreta da prisão preventiva, baseada em reincidência, outra
persecução penal em curso e circunstâncias do flagrante, afasta a configuração de flagrante
ilegalidade apta a autorizar a superação da Súmula 691/STF.
3. A condição de mãe de crianças menores não autoriza, de forma automática, a substituição da
prisão preventiva por prisão domiciliar, quando presentes elementos concretos justificadores da
custódia cautelar.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
Súmula 691/STF;
art. 318;
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Reynaldo Soares
495.211/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2019; STJ, AgRg no HC
rel. Ministra Laurita
496.205/MT,
Vaz, Sexta Turma, j. 19.03.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 020c47f1-2f3f-4e12-959b-8611a392f578

AgRg no HABEAS CORPUS No 1068250 - SP(2026/0016615-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: GREISKA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADA
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
IMPUGNAÇÃO A INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS
ORIGINÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO
DA SÚMULA 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
por incidência da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal e ausência de flagrante ilegalidade
na negativa de liminar pela Corte local.
2. Agravante presa preventivamente por crime de tráfico de drogas, em contexto de flagrante em
sua residência, na qual foram apreendidos eppendorfs contendo cocaína, balança de precisão e
valores em espécie. Defesa alega desproporcionalidade da prisão diante da pequena quantidade
de droga, inexistência de requisitos da prisão preventiva, suficiência de medidas cautelares
diversas e pleiteia, subsidiariamente, prisão domiciliar por ser mãe de crianças pequenas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o processamento de
,
habeas corpus
nesta instância, contra decisão que indeferiu liminar em
impetrado na Corte de origem; e (ii)
writ
saber se a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente revela flagrante ilegalidade apta a
afastar a incidência da
em especial diante da quantidade de droga apreendida,
Súmula 691/STF,
da alegada suficiência de medidas cautelares diversas e da condição da agravante de mãe de
crianças pequenas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55061671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 73845860-0644-48e7-9462-41a2bf3563ff

4. O Tribunal Superior adota entendimento pacificado no sentido de não ser cabível habeas
contra decisão que indefere pedido liminar em
anterior, salvo em hipóteses de
corpus
mandamus
flagrante ilegalidade ou teratologia, nos termos da Súmula 691/STF.
5. A decisão da Corte local que indeferiu a liminar encontra-se devidamente fundamentada, ao
destacar que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos
autos, notadamente a reincidência da agravante e a existência de outra persecução penal em
curso, circunstâncias que evidenciam, em juízo sumário, risco concreto de reiteração delitiva e
justificam a custódia para garantia da ordem pública.
6. Inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que indeferiu a liminar na origem,
não se justifica a superação da
devendo ser mantida a decisão monocrática que
Súmula 691/STF,
não conheceu do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1.
contra decisão que indefere liminar em
impetrado na instância de origem
Habeas corpus
writ
não é cabível, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, em consonância com a
Súmula 691/STF.
2. A existência de fundamentação concreta da prisão preventiva, baseada em reincidência, outra
persecução penal em curso e circunstâncias do flagrante, afasta a configuração de flagrante
ilegalidade apta a autorizar a superação da Súmula 691/STF.
3. A condição de mãe de crianças menores não autoriza, de forma automática, a substituição da
prisão preventiva por prisão domiciliar, quando presentes elementos concretos justificadores da
custódia cautelar.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
Súmula 691/STF;
art. 318;
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
rel. Ministro Reynaldo Soares
495.211/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2019; STJ, AgRg no HC
rel. Ministra Laurita
496.205/MT,
Vaz, Sexta Turma, j. 19.03.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
GREISKA DE LIMA
monocrática que não conheceu do
, ao fundamento da incidência da Súmula 691
habeas corpus
do Supremo Tribunal Federal e da ausência de flagrante ilegalidade na negativa de liminar pela
Corte local (e-STJ, fls. 87-91).
A defesa sustenta flagrante desproporcionalidade da prisão preventiva diante da
ínfima quantidade de droga apreendida e a suficiência de medidas cautelares diversas, nos
termos do
do Código de Processo Penal, afirmando que a mera referência à reincidência
art. 319
Documento eletrônico VDA55061671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 73845860-0644-48e7-9462-41a2bf3563ff

e à existência de outra ação penal não demonstra, de forma concreta, o
.
periculum libertatis
Reitera, ainda, o pedido subsidiário de prisão domiciliar, à luz do
incisos II e V, do
art. 318,
CPP, por ser a agravante mãe de crianças pequenas.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão ao colegiado.
É o relatório.

VOTO

A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar
em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se
demonstrará a seguir.
Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas
contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou
corpus
teratologia da decisão impugnada (
.
Súmula 691/STF)
Sobre o tema, os seguintes precedentes:
"AGRAVO
REGIMENTAL
EM

IMPETRAÇÃO

HABEAS
CORPUS.
INDEFERIDA LIMINARMENTE.
AUSÊNCIA DE PATENTE
SÚMULA 691/STF.
ILEGALIDADE. PLEITO DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS ESCRITO E
NO PRAZO RAZOÁVEL. ALEGADA COMPLEXIDADE DO FEITO. TEMA A
SER EXAMINADO PELO JUÍZO PROCESSANTE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser
cabível
contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
habeas corpus
, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre
mandamus
na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Na espécie, o Juízo de 1o grau, explicitamente, afastou a necessidade de
apresentação das alegações finais por escrito, ao afirmar que não se tratava de feito
complexo, bem como o número de acusados fora reduzido com o desmembramento
da ação penal. Assim, modificar tal entendimento demandaria incursão no acervo
probatório dos autos, inviável na sede eleita. Impossibilidade de superação do
enunciado sumular 691/STF.
3. Por outro lado, nada impede que o Juízo Processante, ao final da instrução e pela
proximidade com os fatos, possa reavaliar o pleito defensivo de apresentação de
alegações finais por escrito, momento em que examinará a verdadeira complexidade
do feito, lembrando-se que o cumprimento do princípio constitucional da duração
Documento eletrônico VDA55061671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 73845860-0644-48e7-9462-41a2bf3563ff

razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) não pode sobrepor às garantias
constitucionais do cidadão no processo penal, em especial o respeito ao contraditório
e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).
4. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
495.211/SP,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
21/03/2019,
29/03/2019)

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM
OUTRO
NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO.
HABEAS CORPUS
IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N.o 691 DA SUPREMA
CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em
outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
Súmula n.o 691/STF.
2. No caso, não se constata ilegalidade patente que autorize a mitigação da Súmula n.
o 691 da Suprema Corte, tendo em vista que foi demonstrada a necessidade de
manutenção da segregação cautelar, em virtude da "participação ativa do paciente na
quadrilha voltada ao tráfico de entorpecentes, com a qual foi apreendida mais de 01
(uma) tonelada de cocaína, figurando o paciente na ORCRIM como piloto da
aeronave".
3. Conforme orientação desta Corte, a quantidade e a natureza da droga apreendida,
bem como a necessidade de se interromper as atividades de organização criminosa,
são circunstâncias aptas a justificar a segregação provisória.
4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
496.205/MT,
julgado em
DJe
19/03/2019,
01/04/2019)
A decisão impugnada encontra-se fundamentada nos seguintes termos:

"Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelas advogadas Lara
Cristina Rodrigues de Oliveira e Mariele Vilela de Carvalho em favor de GREISKA
DE LIMA, alegando suposto constrangimento ilegal praticado pelo d. Juízo das
Garantias 8a RAJ, da comarca de São José do Rio Preto, nos autos da ação no
1511167-45.2025.8.26.0395.
Sustenta a defesa, em síntese, a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva, afirmando que o decreto prisional estaria fundado, de forma genérica, na
reincidência da paciente e na existência de outra ação penal em curso, sem
demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação
da lei penal.
Aduz, ainda, que a quantidade de entorpecente apreendida seria ínfima 1,18g de
cocaína -, inexistindo petrechos comumente associados à mercancia ilícita,
circunstâncias que tornariam desproporcional a manutenção da segregação cautelar,
sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Documento eletrônico VDA55061671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 73845860-0644-48e7-9462-41a2bf3563ff

Aduz pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do
do CPP, ao argumento de que a paciente é mãe de uma criança de 6 (seis)
art. 318
meses de idade, além de outro filho menor de 6 (seis) anos, sendo a principal
responsável por seus cuidados.
Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva;
subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar. No mérito, pugna pela concessão
definitiva da ordem pleiteada.
O writ veio acompanhado de documentos de fls. 11/31.
É o relatório.
Decido.
Não é o caso de deferimento da liminar pleiteada.
A concessão liminar em sede de habeas corpus constitui providência absolutamente
excepcional, reservada às hipóteses em que a ilegalidade apontada se apresenta de
forma manifesta e verificável sem necessidade de dilação cognitiva. Somente deve
ser deferida a medida quando o constrangimento ilegal se revela evidente, traduzindo-
se em situação que, se não imediatamente sanada, implicará dano irreparável ou de
difícil reparação ao direito de locomoção do paciente. Assim, não se trata de
mecanismo de ampla cognição, mas de medida de natureza urgente que pressupõe
excepcional clareza na demonstração do vício apontado.
No caso, a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos
concretos extraídos dos autos, notadamente a reincidência da paciente e a
, circunstâncias que, em juízo de
existência de outra persecução penal em curso
cognição sumária, evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e justificam a
custódia cautelar como garantia da ordem pública.
O Boletim de Ocorrência (fls.
) dá conta de qu
02/05
e uma denúncia anônima
levou policiais militares até a residência da paciente, onde os agentes legais a
Tal circunstância permitiu
flagraram comercializando substância entorpecente.
o ingresso domiciliar, diligência que acarretou a apreensão de 4 eppendorfs
contendo cocaína, além de objetos relacionados à prática delitiva, uma balança
de precisão e cerca de R$300,00 (trezentos reais) em espécie (auto de exibição,
apreensão e entrega de fls.
).
13/14
A pretensão defensiva de aplicação imediata de medidas cautelares alternativas
demanda exame aprofundado do processo, providência incompatível com a via
estreita do habeas corpus, especialmente em sede liminar.
No que concerne ao pedido subsidiário de prisão domiciliar, embora incontroverso
que a paciente seja mãe de crianças menores, tal circunstância não enseja, de forma
automática, a substituição da prisão preventiva.
Por fim, a alegação de ausência de violência ou grave ameaça no delito imputado não
é suficiente, isoladamente, para afastar a prisão preventiva, notadamente em se
tratando de crime equiparado a hediondo.
Diante do exposto, mostra-se imprudente a antecipação do mérito impetrado.
Portanto, indefiro a liminar requerida." (e-STJ, fls. 12-15; sem grifos no original)

Documento eletrônico VDA55061671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 73845860-0644-48e7-9462-41a2bf3563ff

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão
impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem e o pronunciamento
antecipado desta Corte.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:52
Código de Controle do Documento: 73845860-0644-48e7-9462-41a2bf3563ff

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.068.250 / SP
Número Registro: 2026/0016615-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15111674520258260395 23951754020258260000 24256942025
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GREISKA DE LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GREISKA DE LIMA (PRESO)
ADVOGADA
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55914415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:41:24
Código de Controle do Documento: baef6093-90a7-4326-b076-bc841e11ff1a

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:41:24
Código de Controle do Documento: baef6093-90a7-4326-b076-bc841e11ff1a